Tribunal: TJDFT
Processo: 0750106-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0750106-79.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: FABRICIO LUIZ COSTA DA SILVA, FABRICIO LUIZ COSTA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado FABRICIO LUIZ COSTA DA SILVA em favor de RENAN PIERATTI, por meio do qual pretende o trancamento da ação penal em que o paciente responde pela suposta prática do crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido) – processo n. 0753822-14.2025.8.07.0001. Em apertada síntese, o impetrante aponta constrangimento ilegal no recebimento da denúncia, que “de forma genérica e desprovida de lastro fático mínimo” lhe atribui a prática delitiva, negando a posse da arma ou que dela tivesse conhecimento, de modo que faltaria conduta típica a sustentar a admissibilidade da acusação. Nesse sentido, a persecução penal seria temerária e ofensiva ao devido processo legal, seja pela atipicidade, seja pela ausência de justa causa, seja pela inépcia da denúncia. Invoca princípios que informam o sistema penal acusatório e pede, ao final, a concessão de liminar para suspender o curso da ação penal até o julgamento do mérito do writ, quando se efetivaria o seu trancamento, ante a nulidade do recebimento da denúncia. Inicialmente distribuídos ao eminente Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO, os autos me foram redistribuídos por prevenção, conforme decisão de id 78421162. É o relatório. DECIDO. Como é sabido, a concessão de medida liminar em habeas corpus é desprovida de previsão legal, cuidando-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Não é o caso dos autos, com a devida vênia. Em que pese à argumentação empregada na inicial, não vejo demonstrado, de plano, o apontado constrangimento ilegal passível de reconhecimento já nesta fase de cognição sumária, uma vez que os elementos em discussão merecem exame mais acurado na tramitação do feito. A rigor, cuidou-se de decisão proferida pela autoridade judicial competente no sentido de receber a denúncia ofertada pelo órgão do Ministério Público, acerca de fatos enquadrados no tipo penal do art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento) e atribuídos ao ora paciente, sendo que a possibilidade de caracterização da atipicidade da conduta e a consequente falta de justa causa para a persecução penal, com os argumentos lançados na inicial, não pode ser definida já neste momento processual. Aqui, portanto, não há elementos bastantes para demonstrar a manifesta nulidade do recebimento da denúncia sustentada na impetração, a autorizar o acolhimento do pleito liminar de sobrestamento da ação penal na origem, até porque, apenas para registro, não se exige, naquela fase inaugural do processo, que a decisão de recebimento tenha fundamentação exauriente, bastando um juízo preliminar de admissibilidade quanto aos elementos indiciários mínimos, sob pena de incursão indevida no mérito. De outro lado, verifica-se que a paciente não sofre risco concreto e atual à liberdade de locomoção ou iminente afronta a outros direitos individuais, pois, de maneira que a matéria pode e deve ser resolvida por ocasião do exame do mérito da ação pelo douto Colegiado, após regular e célere tramitação. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator